Tribunal: STF
Processo: ARE 802562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXII, E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal firmou orientação no sentido de que não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta quando o acórdão recorrido se encontra suficientemente fundamentado.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.